Tribunal: TJMT
Processo: 34776-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604552-9 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80347764020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80347764020198110001
Requerente: LUIZA ROSEMA DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LUIZA ROSEMA DA SILVA
Conta Judicial 2400103316752
Valor: R$ 6.028,29 (seis mil e vinte e oito reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ: 570.761.541-53
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ Titular Conta 570.761.541-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 62995 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 00:33